Tribunal: TJSP
Processo: 1047979-10.2022.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Complementação de Benefício/Ferroviário
Órgão julgador: Renato Delbianco
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-11-04
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
ção de pensão – Pretensão ao recebimento de diferenças de proventos resultantes da aplicação do Índice de Preços ao Consumidor (IPC) de 42,72%, correspondente a janeiro de 1989 – Prescrição do fundo de direito – Inocorrência – Preliminar rejeitada – Complementação de pensão – Correção monetária – Diferenças de proventos – Aplicação do Índice de Preços ao Consumidor (IPC) de 42,72% para o mês janeiro de 1989 – Impossibilidade – Ausência de previsão no Acordo Coletivo 90/91 – Inaplicabilidade da Lei n. 7.788/89 no período em questão – Precedente do E. Superior Tribunal de Justiça que não reconhece a pretensão almejada – Ação improcedente – Sentença reformada – Recurso provido.
(TJSP; Apelação Cível 1047979-10.2022.8.26.0053; Relator (a): Renato Delbianco; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 5a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 04/11/2022; Data de Registro: 07/11/2022)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Complementação de Benefício/Ferroviário

Relator(a):

Renato Delbianco

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

2a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

04/11/2022

Data de publicação:

07/11/2022

Ementa:
APELAÇÃO – Pensionista da extinta FEPASA – Complementação de pensão – Pretensão ao recebimento de diferenças de proventos resultantes da aplicação do Índice de Preços ao Consumidor (IPC) de 42,72%, correspondente a janeiro de 1989 – Prescrição do fundo de direito – Inocorrência – Preliminar rejeitada – Complementação de pensão – Correção monetária – Diferenças de proventos – Aplicação

Ementa:
APELAÇÃO – Pensionista da extinta FEPASA – Complementação de pensão – Pretensão ao recebimento de diferenças de proventos resultantes da aplicação do Índice de Preços ao Consumidor (IPC) de 42,72%, correspondente a janeiro de 1989 – Prescrição do fundo de direito – Inocorrência – Preliminar rejeitada – Complementação de pensão – Correção monetária – Diferenças de proventos – Aplicação do Índice de Preços ao Consumidor (IPC) de 42,72% para o mês janeiro de 1989 – Impossibilidade – Ausência de previsão no Acordo Coletivo 90/91 – Inaplicabilidade da Lei n. 7.788/89 no período em questão – Precedente do E. Superior Tribunal de Justiça que não reconhece a pretensão almejada – Ação improcedente – Sentença reformada – Recurso provido.